Tribunal: TJSP
Processo: 2169517-71.2020.8.26.0000
Classe: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular / Crimes contra a Honra
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
"AÇÃO PENAL PRIVADA - OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME EM FACE DE JUÍZA DE DIREITO - ALEGADA INJÚRIA POR OMISSÃO -SUPOSTA FALTA DE EDUCAÇÃO, RECIPROCIDADE E URBANIDADE DA MAGISTRADA QUE TERIA DEIXADO DE AGRADECER ELOGIO REALIZADO PELO ADVOGADO-QUERELANTE AO ENSEJO DE SUA SUSTENTAÇÃO ORAL - ABSOLUTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL - MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA -

Ementa:
"AÇÃO PENAL PRIVADA - OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME EM FACE DE JUÍZA DE DIREITO - ALEGADA INJÚRIA POR OMISSÃO -SUPOSTA FALTA DE EDUCAÇÃO, RECIPROCIDADE E URBANIDADE DA MAGISTRADA QUE TERIA DEIXADO DE AGRADECER ELOGIO REALIZADO PELO ADVOGADO-QUERELANTE AO ENSEJO DE SUA SUSTENTAÇÃO ORAL - ABSOLUTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL - MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA - LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMUNIDADE FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS (ARTIGOS 142, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL E 41 DA LOMAN) - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - QUEIXA-CRIME REJEITADA LIMINARMENTE, COM DETERMINAÇÃO".

"O conceito de ofensa traz consigo grande margem de subjetivismo, mostrando-se extremamente pessoal, o que leva à constatação de que muitas vezes o suposto ofensor tenha agido sem dolo específico, acreditando que sua manifestação de pensamento tenha ficado dentro dos limites do aceitável, seja porque se considerava no regular exercício do direito de expressar-se - ou abster-se -, seja porque o simples ato de criticar, repreender ou mesmo desaprovar condutas alheias não são passíveis de atingir o bem jurídico tutelado pelo artigo 140 do Código Penal, cuidando-se de situações do cotidiano profissional de qualquer pessoa que vive em sociedade, alheias ao Direito Penal".

"O Magistrado é inviolável pelas opiniões que expressar ou pelo conteúdo das decisões que proferir, não podendo ser punido nem prejudicado em razão de tais pronunciamentos".

"O direito de o magistrado proferir decisões com independência e liberdade, sem o temor de sofrer, por efeito de sua prática profissional, abusivas instaurações de procedimentos penais ou civis, constitui pressuposto indeclinável ao exercício responsável e legítimo da jurisdição, além de traduzir requisito essencial à preservação dos direitos fundamentais e das franquias democráticas, pois, sem juízes independentes, não há sociedades livres" (STF).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000716960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Crimes de Calúnia, Injúria e
Difamação de Competência do Juiz Singular no 2169517-71.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é querelante RUBENS SANTOS DA SILVA, é
querelada RAFAELA CALDEIRA GONÇALVES (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM LIMINARMENTE A QUEIXA-CRIME,
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, COM DETERMINAÇÃO. V.U. SUSTENTOU
ORALMENTE O ADV. DR. RUBENS SANTOS DA SILVA.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
QUERELANTE: RUBENS SANTOS DA SILVA
QUERELADA: RAFAELA CALDEIRA GONÇALVES (JUÍZA DE DIREITO)
EMENTAS:
“AÇÃO PENAL PRIVADA - OFERECIMENTO
DE QUEIXA-CRIME EM FACE DE JUÍZA DE
DIREITO
-
ALEGADA
INJÚRIA
POR
OMISSÃO
-SUPOSTA
FALTA
DE
EDUCAÇÃO,
RECIPROCIDADE
E
URBANIDADE
DA
MAGISTRADA
QUE
TERIA DEIXADO DE AGRADECER ELOGIO
REALIZADO
PELO
ADVOGADO-
QUERELANTE
AO
ENSEJO
DE
SUA
SUSTENTAÇÃO
ORAL
-
ABSOLUTA
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
INSTAURAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL -
MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA -
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMUNIDADE
FUNCIONAL
DOS
MAGISTRADOS
(ARTIGOS 142, INCISO III, DO CÓDIGO
PENAL E 41 DA LOMAN) - INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
-
QUEIXA-CRIME

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
REJEITADA
LIMINARMENTE,
COM
DETERMINAÇÃO”.
“O conceito de ofensa traz consigo grande
margem de subjetivismo, mostrando-se
extremamente
pessoal,
o
que
leva
à
constatação de que muitas vezes o suposto
ofensor tenha agido sem dolo específico,
acreditando
que
sua
manifestação
de
pensamento tenha ficado dentro dos limites
do aceitável, seja porque se considerava no
regular exercício do direito de expressar-se
- ou abster-se -, seja porque o simples ato
de criticar, repreender ou mesmo desaprovar condutas alheias não são
passíveis de atingir o bem jurídico tutelado
pelo artigo 140 do Código Penal, cuidando-
se de situações do cotidiano profissional de
qualquer pessoa que vive em sociedade,
alheias ao Direito Penal”.
“O Magistrado é inviolável pelas opiniões
que expressar ou pelo conteúdo das
decisões que proferir, não podendo ser
punido nem prejudicado em razão de tais
pronunciamentos”.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
“O direito de o magistrado proferir decisões
com independência e liberdade, sem o
temor de sofrer, por efeito de sua prática
profissional,
abusivas
instaurações
de
procedimentos penais ou civis, constitui
pressuposto
indeclinável
ao
exercício
responsável e legítimo da jurisdição, além
de
traduzir
requisito
essencial
à
preservação dos direitos fundamentais e
das franquias democráticas, pois, sem
juízes independentes, não há sociedades
livres” (STF).
V O T O No 32.704
Trata-se de queixa-crime ajuizada por
Rubens Santos da Silva em face de Rafaela Caldeira Gonçalves,
Juíza de Direito, objetivando a apuração de eventual prática do
delito previsto no artigo 140 do Código Penal.
Acena o querelante, preliminarmente,
com a sua prerrogativa de não oferecer transação penal ou sursis

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
processual, alegando, também, a dispensabilidade de inquérito
policial. Discorrendo sobre o contexto fático, sustenta, em
apertadíssima síntese, que foi condenado por desacato contra dois
delegados de polícia, em processos-crime dos quais a querelada foi
relatora dos respectivos recursos de apelação, além de treze
habeas corpus, todos improvidos ou denegados, a despeito da
absoluta ausência de justa causa já que os fatos se deram por
meio eletrônico, mostrando-se inviável a configuração do delito.
Defende, ainda, que as condenações foram manifestamente
indevidas ante a notória atipicidade da conduta, pretendendo, por
isso, acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Aponta, também, para a imparcialidade e a suspeição das
magistradas de primeiro e segundo graus e dos promotores de
justiça que atuaram nos processos e procedimentos em que figurou
como réu ou querelante, ocorrendo o indevido arquivamento de
dois inquéritos policiais, a rejeição de duas ações penais privadas,
o reconhecimento de incompetência em outras duas queixas-crimes
e a emissão de pareceres ministeriais contrários aos legítimos
interesses do querelante que, por sua vez, moveu contra referidas
autoridades
reclamações
disciplinares
perante
os
órgãos
competentes (Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional
do Ministério Público). Sinaliza, em complementação, com a falta

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
de idoneidade técnica das decisões judiciais proferidas em seu
desfavor, insistindo na tese de que se faz imprescindível a
presença física do agente para a tipicidade do delito previsto no
artigo 331 do Código Penal, invocando, em seu prol, entendimentos
pacíficos na doutrina e na jurisprudência. Sobre os fatos, objeto da
presente ação penal, narra que no dia 22 de janeiro de 2020 a
querelada deixou de agradecer elogio feito pelo querelante, no
início de sua sustentação oral, apesar de estar legal e moralmente
obrigada a fazê-lo, conforme preceituam os artigos 261, inciso VI,
da Lei no 10.261/1968 e 35, inciso IV, da Lei Complementar Federal
no 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN),
descabendo cogitar de hierarquia ou subordinação entre advogado,
promotor e juiz, nos termos do artigo 6o da Lei no 8.906/1994.
Argumenta, em acréscimo, que a postura da querelada causou-lhe
humilhação, não se cuidando de mera falta de educação, pois a
ausência de cortesia deu-se após a querelada impor-lhe
penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça em habeas
corpus pretérito, procedendo da mesma forma no julgamento da
Apelação no 0006215-96.2017.8.26.0001, o que é absolutamente
incabível no âmbito do processo penal. Assevera que a querelada
teve a vontade livre e consciente de atingir sua honra subjetiva, por
meio de conduta omissiva ante a obrigação legal e moral de

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
agradecer o elogio, sendo certo que a ação de injuriar alguém está
sempre atrelada ao fato de se buscar inferiorizar a pessoa,
impondo-se, por isso, a responsabilização da magistrada, incidindo,
inclusive, o aumento de pena previsto no artigo 141, inciso III, do
Código Penal porque o crime foi cometido na presença de várias
pessoas. Ponderando, no mais, que se encontram presentes os
pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, busca,
em caráter liminar, o afastamento da querelada de qualquer
procedimento administrativo ou mesmo processo judicial em que o
querelante figure como interessado, parte ou advogado, julgando-
se, a final, procedente a presente ação penal, determinando-se a
publicação do futuro acórdão condenatório no site do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e desta Corte de
Justiça, arbitrando-se indenização pelos danos morais sofridos.
Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.
Concedida a gratuidade processual, a
douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela
rejeição da queixa-crime.
Denegada a liminar, os autos foram
encaminhados à mesa para julgamento.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
É o relatório.
1) Inicialmente, reputo prejudicado o
pedido de juntada de mídia contendo a gravação de áudio relativo
aos fatos, objeto da presente queixa-crime, em face da solução a
seguir exposta.
2) Tenho para mim que a ação penal
comporta rejeição liminar.
O querelante, advogado em causa
própria, objetiva a responsabilização da querelada por delito de
injúria pois, na condição de relatora de apelação criminal em que
figurava como réu, deixou de agradecer elogio direcionado à
magistrada durante sustentação oral, consoante se infere da
descrição fática exposta na exordial, verbis:
“... em 22 de janeiro de 2020, aproximadamente às 10:30, este
Querelante, como apelante atuando em causa própria, realizou
sustentação oral em sede do segundo processo-crime de
desacato de n.o 0006215-96.2017.8.26.0001, perante a Colenda
Turma Criminal do Colégio Recursal do Foro Regional de

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
Santana, desta Comarca de São Paulo SP'.
(...)
Em apertada síntese, este Querelante no início de sua
sustentação oral, com muita educação e cordialidade, elogiou a
ora Querelada, digníssima magistrada pelo mestrado em
Direitos Humanos, que era a magistrada relatora daquela
apelação criminal, com as seguintes palavras:
'Gostaria de parabenizar Sua Excelência, Vossa
Excelência,
pelo
Mestrado
em
Menschenrechte
(Direitos Humanos) pela PUC-SP.'
O Querelante NÃO RECEBEU o agradecimento por seu elogio,
sendo que era uma obrigação legal e moral da Querelada, em
realizar esse agradecimento. E ela, a Querelada sabe muito bem
disso!
Isso NÃO é um mero aborrecimento, é uma conduta por parte
da Querelada, incompatível com uma pessoa de tão elevado
grau social, intelectual e institucional, com devido respeito a
Sua Excelência, a douta magistrada, ora Querelada.
A obrigação legal da Querelada da cordialidade, está petrificado
no art. 261, inciso VI, da Lei no 10.261/1968, que dispõe sobre o
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo, estatuto que se aplica subsidiariamente aos magistrados
estaduais, até porque são servidores públicos estaduais.
Está previsto também, como deveres do magistrado, no art. 35,

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
inciso IV, da Lei Complementar Federal n.o 35/1979 (Lei
Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN), que determina
que o magistrado deve 'tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados,
as
testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e atender
aos que o procurarem, a qualquer momento, quanto se trate de
providência que reclame e possibilite solução de urgência'.
E NÃO HÁ hierarquia nem subordinação entre advogado,
promotor e juiz, conforme determina art. 6 da Lei n.o 8.906/94
(Estatuto da Advocacia), que a educação, reciprocidade e a
urbanidade devem prevalecer. No caso em tela, este Querelante
era parte naquela apelação criminal, ou seja, jurisdicionado e
também, advogado, atuando em causa própria.
(...)
Logo depois, da sustentação oral por este Querelante, a
Querelada iniciou a leitura de seu voto, que já estava pronto e
também NÃO AGRADECEU este Querelante.
É lógico que não houve o agradecimento por meio de gestos
com a cabeça, ou coisa do tipo. Excelências, este fato não é
uma mera falta de educação, é algo inaceitável, este Querelante
NUNCA havia passado por isso na sua vida” (cf. fls. 23/27).
Como se sabe, a ação tipificada pelo
artigo 140 do Código Penal consiste em “injuriar alguém, ofendendo-

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
lhe a dignidade ou o decoro”.
Em que pesem as ponderações do
advogado-querelante,
inexiste
justa
causa
para
o
desencadeamento de ação penal na medida em que a ausência de
agradecimento ao elogio por ele realizado à magistrada, na sessão
de julgamento, não configura ofensa pessoal ou profissional,
tampouco se vislumbrando o elemento subjetivo do tipo, qual seja,
a vontade livre e consciente de ofender a honra subjetiva, não se
entrevendo qualquer abuso ou excesso na postura da querelada.
Sobre o assunto, a doutrina ensina que
se pune o crime “quando o agente agir dolosamente. Não há a
forma culposa. Entretanto, exige-se, majoritariamente (doutrina e
jurisprudência), o elemento subjetivo do tipo específico, que é a
especial intenção de ofender, magoar, macular a honra alheia. Este
elemento intencional está implícito no tipo. É possível que uma
pessoa ofenda outra, embora assim esteja agindo com animus
criticandi ou até animus corrigendi, ou seja, existe a especial
vontade de criticar uma conduta errônea para que o agente não
torne a fazê-la. Embora muitas vezes quem corrige ou critica não
tenha tato para não magoar outra pessoa, não se pode dizer tenha

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
havido injúria. O preenchimento do tipo aparentemente pode haver
(o dolo existiu), mas não a específica vontade de macular a honra
alheia (o que tradicionalmente chama-se de 'dolo específico')”
(Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 13a edição,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2013, págs. 723/724).
É inegável que o conceito de ofensa traz
consigo
grande
margem
de
subjetivismo,
mostrando-se
extremamente pessoal, o que leva à constatação de que muitas
vezes o suposto ofensor tenha agido sem dolo específico,
acreditando que sua manifestação de pensamento tenha ficado
dentro dos limites do aceitável, seja porque se considerava no
regular exercício do direito de expressar-se - ou abster-se (como no
caso sub judice) -, seja porque o simples ato de criticar,
repreender ou mesmo desaprovar condutas alheias não são
passíveis de atingir o bem jurídico tutelado pelo artigo 140 do
Código Penal, cuidando-se de situações do cotidiano profissional
de qualquer pessoa que vive em sociedade, alheias ao Direito
Penal.
No tocante às supostas imparcialidades,
suspeições ou condenações indevidas, é importante registrar que

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
decisões contrárias ao interesse da parte - error in judicando,
error in procedendo - omissões, intelecção equivocada de teses
ou prova, envolvendo matéria estritamente jurídicas, devem ser
atacadas pelo meio processual adequado, no tempo e modo
devidos, não sendo ocioso acrescer que o artigo 142, inciso III, do
Código Penal prevê como excludente do delito de injúria “o conceito
desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou
informação que preste no cumprimento de dever do ofício”.
Demais disso, como bem observou a
douta Procuradoria Geral de Justiça, o artigo 41 da Lei
Complementar no 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional -
LOMAN)
preceitua
a
independência
funcional
dos
juízes,
assegurando que “salvo os casos de impropriedade ou excesso de
linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado
pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que
proferir”, afigurando-se inaceitável o exercício da judicatura
conviver com o receio de infundadas instaurações de
procedimentos penais ou civis.
Conquanto
não
se
trate
de
inviolabilidade absoluta, inexiste nos autos qualquer situação

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
caracterizadora de abuso funcional.
Destaco, a propósito, entendimento
sufragado pelo E. Supremo Tribunal Federal, verbis:
“QUEIXA-CRIME - DELITOS CONTRA A
HONRA SUPOSTAMENTE COMETIDOS POR
MAGISTRADOS
NO
JULGAMENTO
DA
CAUSA - INOCORRÊNCIA - EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO JURISDICIONAL - IMUNIDADE
FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS (CP, ART.
142, III, E LOMAN, ART. 41) - ATIPICIDADE
PENAL
DA
CONDUTA
-
DISCURSO
JUDICIÁRIO COMPATÍVEL COM O OBJETO
DO LITÍGIO E QUE GUARDA, COM ESTE,
INDISSOCIÁVEL NEXO DE CAUSALIDADE E
DE PERTINÊNCIA - AUSÊNCIA, AINDA, DO
'ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI' -
INADMISSIBILIDADE
DA
PRETENDIDA
PERSECUÇÃO PENAL - CONSEQÜENTE
EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL.
- O Magistrado é inviolável pelas opiniões
que expressar ou pelo conteúdo das
decisões que proferir, não podendo ser
punido nem prejudicado em razão de tais

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
pronunciamentos. É necessário, contudo,
que esse discurso judiciário, manifestado
no julgamento da causa, seja compatível
com o 'usus fori' e que, desprovido de
intuito ofensivo, guarde, ainda, com o
objeto do litígio, indissociável nexo de
causalidade e de pertinência. Doutrina.
Precedentes.
A 'ratio' subjacente à norma inscrita no art.
41 da LOMAN decorre da necessidade de
proteger os magistrados no desempenho de
sua atividade funcional, assegurando-lhes
condições para o exercício independente da
jurisdição. É que a independência judicial
constitui exigência política destinada a
conferir, ao magistrado, plena liberdade
decisória no julgamento das causas a ele
submetidas, em ordem a permitir-lhe o
desempenho
autônomo
do
'officium
judicis', sem o temor de sofrer, por efeito de
sua
prática
profissional,
abusivas
instaurações de procedimentos penais ou
civis.
A independência judicial - que tem, no art.
41 da LOMAN, um de seus instrumentos de
proteção - traduz, no Estado democrático

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
de
direito,
condição
indispensável
à
preservação das liberdades fundamentais,
pois, sem juízes independentes, não há
sociedades nem instituições livres.
(...)
O direito de o magistrado proferir decisões
com independência e liberdade, sem o
temor de sofrer, por efeito de sua prática
profissional,
abusivas
instaurações
de
procedimentos penais ou civis, constitui
pressuposto
indeclinável
ao
exercício
responsável e legítimo da jurisdição, além
de
traduzir
requisito
essencial
à
preservação dos direitos fundamentais e
das franquias democráticas, pois, sem
juízes independentes, não há sociedades
livres” (Inq. no 2.699 QO/DF, Tribunal Pleno,
Relator Ministro Celso de Mello).
Confira-se,
na
mesma
linha,
precedentes da lavra do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO
PENAL ORIGINÁRIA. DESEMBARGADOR
DE
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
QUEIXA-
CRIME. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA.

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
EXIGÊNCIAS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA
CAUSA.
AUSÊNCIA.
QUEIXA-CRIME
REJEITADA.
1. Ação penal privada em que se imputa a
Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado do Amapá a prática de delitos
contra a honra de ex-Deputado Estadual.
2. A queixa-crime não observou a exigência
prevista no artigo 41 do Código de
Processo Penal, de que o fato criminoso
seja
exposto
com
todas
as
suas
circunstâncias. Para a configuração dos
tipos penais de calúnia, difamação e injúria
(arts. 138 a 140 do Código Penal) é
imprescindível
que
a
ofensa
seja
direcionada a alguém, ou seja, a pessoa
determinada, o que não ocorre no caso
concreto.
Com
efeito,
as
falas
do
Desembargador em contexto de julgamento
no Tribunal de Justiça e de exercício de
docência não mencionam quem teria sido a
pessoa que teria praticado os crimes objeto
de seus comentários, nem quem teria sido a
pessoa que teria atacado magistrados ou
tentado
provocar
suspeição
ou
impedimento.

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
3. Ainda que o Querelante possa supor que
o Querelado se referia a ele, não há justa
causa para a presente ação penal (art. 395,
III, do CPP), pois as falas proferidas pelo
Querelado, transcritas na inicial, expressam
o ânimo de narrar, esclarecer, compartilhar,
prestar contas, aconselhar, quiçá criticar,
mas não de ofender de forma penalmente
relevante.
4. Queixa-crime rejeitada” (APn. no 884/DF,
Corte Especial, Relator Ministro Benedito
Gonçalves).
“AÇÃO
PENAL
ORIGINÁRIA.
QUEIXA-
CRIME.
CRIMES
CONTRA
HONRA
SUPOSTAMENTE
PRATICADOS
POR
DESEMBARGADOR.
AFIRMAÇÕES
LANÇADAS EM VOTO NO JULGAMENTO
DE RECURSO JUDICIAL. DIFAMAÇÃO E
INJÚRIA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO. IMUNIDADE CONFERIDA AOS
MEMBROS
DO
PODER
JUDICIÁRIO
QUANTO
AO
CONTEÚDO
DE
SUAS
DECISÕES. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
1. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre o
recebimento de queixa-crime apresentada

20
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
contra
Desembargador
do
TJ/MG
por
Advogado que considerou ofensiva à sua
honra e reputação afirmações realizadas
pelo querelado em voto proferido no
julgamento de recurso.
2. Os crimes de difamação e injúria,
atribuídos ao querelado, possuem, respectivamente, os seguintes tipos
objetivos: i) imputação de fato determinado
que, embora sem se revestir de caráter
criminoso, é ofensivo à reputação da
pessoa a quem se atribui (honra objetiva);
ii) atribuição de ofensa/insulto à pessoa
determinada, capaz de ferir sua dignidade
ou decoro (honra subjetiva).
3. Dos fatos narrados, é possível verificar,
desde logo, a inexistência de vontade
específica por parte do querelado de
ofender a honra ou a reputação do
querelante,
tendo
em
vista
que
as
afirmações proferidas no julgamento de
recurso, apesar de incisivas e contundentes, guardam íntima e
indissociável ligação com o objeto do
recurso julgado.
4. O voto proferido pelo querelado teve tão

21
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
somente
o
condão
de
narrar
os
acontecimentos (animus narrandi), quando
muito com certa dose de crítica (animus
criticandi), sem que, contudo, se possa
depreender qualquer intenção de difamar
e/ou
injuriar,
inexistindo,
portanto,
o
chamado animus diffamandi e/ou injuriandi.
5. Manifesta ausência de tipicidade na
conduta do querelado, tendo em vista que
suas afirmações se circunscrevem unicamente à esfera de emissão de conceito desfavorável, realizado no
exercício de um dever do ofício (art. 142, III,
CP). A atipicidade da conduta também
decorre da imunidade prevista no art. 41 da
Loman, segundo a qual os membros do
Poder Judiciário não podem ser punidos
pelo teor das decisões que proferirem,
salvo se houver excesso ou abuso, não
verificados na espécie.
6. Queixa-crime rejeitada” (APn. no 715/MG,
Corte
Especial,
Relatora
Ministra
Nancy
Andrighi).
“HABEAS
CORPUS.
DENÚNCIA
POR
CALÚNIA E DIFAMAÇÃO CONTRA JUIZ DE

22
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
DIREITO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. NARRAÇÃO DE FATOS EM
PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS
INSTAURADOS PERANTE O CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. NOTÓRIO ANIMUS
NARRANDI.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
PERSECUÇÃO
CRIMINAL.
DENÚNCIA
REJEITADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA.
1. No caso, o Paciente, Juiz de Direito, em
declarações
manifestadas
em
procedimentos
instaurados
perante
o
Conselho Nacional de Justiça, limitou-se a
descrever fatos, com o nítido propósito de
informar possíveis irregularidades nos atos
administrativos
que
determinaram
sua
remoção para comarcas muito distantes
daquela em que atuava.
Assim, a conduta do Denunciado não viola
a honra das supostas vítimas, nem lhes
atribui fato específico definido como crime.
2. A denúncia deve estampar a existência
de
dolo
específico
necessário
à
configuração dos crimes contra a honra,

23
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo
que a mera intenção de caçoar (animus
jocandi), de narrar (animus narrandi), de
defender (animus defendendi), de informar
ou aconselhar (animus consulendi), de
criticar (animus criticandi) ou de corrigir
(animus corrigendi) exclui o elemento
subjetivo e, por conseguinte, afasta a
tipicidade desses crimes.
3. A denúncia em análise não traz consigo a
demonstração do elemento volitivo ínsito à
conduta
criminosa,
ou
seja, a inicial
acusatória não evidencia a existência de
dolo específico necessário à configuração
dos crimes contra a honra, razão pela qual
resta
ausente
a
justa
causa
para
o
prosseguimento da persecução criminal.
4. Ordem de habeas corpus concedida para
determinar o trancamento da ação penal n.o
23020/2010 instaurada contra o Paciente”
(HC no 234.134/MT, Relatora Ministra Laurita
Vaz).
No mesmo sentido, a jurisprudência
deste C. Órgão Especial, verbis:

24
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
“Queixa-crime. Imputação da prática do
delito de calunia em razão de conteúdo de
sentença proferida por Juiz de Direito.
Ausência de caracterização do elemento
subjetivo específico exigido pelos crimes
contra a honra. Exclusão da tipicidade por
aplicação
do
art.
41
da
LOMAN.
Reconhecimento
da
improcedência
da
queixa-crime, com fundamento no art. 6o da
Lei 8.038/90 cc. art. 1.o, da Lei 8.658/93”
(Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de
Competência
do
Juiz
Singular
no
2068434-22.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador Márcio Bartoli).
“QUEIXA-CRIME Formulada em face de
Magistrado, pela suposta prática de injúria.
Ausência de justa causa para instauração
da ação penal privada. Supostas irrogações
que
foram
lançadas
em
sede
de
informações prestadas em mandado de
segurança, sem nenhuma intenção de
ofender o querelante, nem conteúdo decisório ou opinativo. Inexistência,
portanto, do dolo específico, necessário à
tipificação dos crimes contra a honra

25
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
Reconhecimento, ademais, da presença de
causa de excludente da antijuridicidade, na
forma definida no artigo 142, inciso III, do
CP, e no artigo 41 da LOMAN, haja vista que
se trata de conceito emitido por magistrado
em informações prestadas no cumprimento
do dever de ofício. Precedentes desta Corte
e dos Tribunais Superiores. Queixa-crime
julgada improcedente, com determinação”.
(Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de
Competência
do
Juiz
Singular
no
2137664-54.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador Paulo Dimas Mascaretti).
Por fim, vale a pena reproduzir o
seguinte excerto da manifestação do digno Procurador de Justiça,
verbis:
“A queixa-crime proposta, com o devido acatamento e respeito
à pretensão do querelante, deve ser rejeitada de plano, sem
necessidade da notificação da querelada para oferecimento de
resposta. Nos termos do artigo 395, III do Código de Processo
Penal, verifica-se que no caso concreto falta justa causa para a
ação penal.
Ressalta-se, inicialmente, que qualquer descontentamento do

26
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
querelante quanto aos atos judiciais relativos aos processos de
competência do Juizado Especial Criminal do Foro Regional de
Santana deve ser levado a efeito pela via recursal própria,
oportunizando, dessa forma, a análise da questão por instância
jurisdicional superior. Decisões de conteúdo jurisdicional
desafiam o sistema recursal previsto nas regras processuais e
não se encaixam nesta via, que é absolutamente inadequada
para a revisão de decisões judiciais.
Conquanto em tese seja possível a prática de crime de injúria
por omissão, não se verifica na conduta narrada a prática de
qualquer fato que se subsuma ao previsto no artigo 140 do
Código Penal. Ainda que a juíza não tenha agradecido o elogio
feito pelo querelante, não se verifica desse comportamento
qualquer contorno de natureza penal.
O contato das partes ocorreu em julgamento de recurso
processual em que o querelante é parte e que foi relatado pela
querelada, a qual proferiu voto fundamentado sobre o mérito da
questão que lhe foi posta. Eventual defesa de tese de mestrado
por parte da magistrada não era o objeto do julgamento e
evidentemente foge do contexto de sua função judicante
naquele momento. O fato de ela não ter agradecido o elogio não
assume feições penais que suportem ação penal privada.
A magistrada estava em típico exercício da função jurisdicional.
Nos crimes contra a honra, a lei penal prevê inclusive a
excludente do artigo 142, III do Código Penal, o qual define que

27
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
'o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em
apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever
do ofício' não constitui injúria ou difamação punível.
Destaque-se, também, que a independência judicial é pré-
requisito do Estado de Direito e que a Lei Orgânica da
Magistratura garante que em seu artigo 41 que 'Salvo os casos
de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não
pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar
ou pelo teor das decisões que proferir'. Por outro lado, na
conduta descrita na petição inicial não desponta o animus
injuriandi, qual seja, o dolo específico consistente na vontade
livre e consciente de ofender a honra objetiva e subjetiva do
querelante.
(...)
Assim sendo, conclui-se pela inviabilidade do recebimento da
queixa-crime porque não são superado o óbice do artigo 395, III
do Código de Processo Penal e propõe-se a rejeição da inicial”
(cf. fls. 166/167).
Ante o exposto, rejeito liminarmente a
queixa-crime, por ausência de justa causa para a instauração da
ação penal privada, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código
de Processo Penal. Após ao trânsito em julgado, encaminhem-se
cópias deste acórdão e das principais peças dos autos à querelada

28
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR No 2169517-71.2020.8.26.0000
JAE
para os devidos efeitos legais.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica